Tribunal: TJDFT
Processo: 0716978-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716978-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: PESQUE &amp; PAGUE RANCHO PALHOCA LTDA, CESAR HENRIQUE GOMES SILVA, PEDRO HENRIQUE XAVIER GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravante em desfavor de PESQUE &amp; PAGUE RANCHO PALHOCA LTDA, CESAR HENRIQUE GOMES SILVA e PEDRO HENRIQUE XAVIER GONCALVES, no qual o juízo a quo indeferiu o pedido para penhora sobre o faturamento da empresa executada. O agravante alega que, em situações nas quais não se consiga localizar bens penhoráveis para a quitação da dívida e há desinteresse na satisfação da dívida, é possível a penhora de percentual de faturamento de empresa para assegurar a satisfação do crédito. Afirma que a medida constritiva pleiteada prestigia a segurança jurídica e a confiança no crédito, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse do credor no recebimento do crédito e evita o enriquecimento sem causa do devedor inadimplente. Destaca que a ordem de preferência de penhora foi observada, pois nenhuma medida de penhora anterior teria sido frutífera. Aduz que o entendimento atual jurisprudencial majoritário é no sentido da possibilidade de penhora de percentual de faturamento da empresa devedora, desde que não comprometa a atividade empresarial. Diz que a empresa executada está com a situação cadastral ativa e regular, e que, portanto, presume-se que aufere receita estimável. Sustenta a presença dos requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo, para que seja determinada a penhora de percentual de faturamento da empresa. Preparo regular nos IDs 46371603 e 46371602. Brevemente relatado. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. É dever da parte recorrente, como é evidente, comprovar o preenchimento dos requisitos acimados. Não verifico in casu. Inicialmente, afirma o agravante que o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação decorre da possibilidade de ter uma parte de seu crédito satisfeito, ainda que minimamente, correndo o risco de suspensão do processo originário. Contudo, cabe ao exequente promover o andamento da execução, com a indicação de bens passíveis de penhora para satisfação de seu crédito, especialmente porque, numa análise perfunctória, não foram esgotadas todas as medidas executivas ordinárias. Lado outro, a probabilidade de provimento do recurso não restou configurada, pois, como é cediço, a penhora de faturamento da empresa somente é admitida à míngua de outros bens penhoráveis do executado ou se os bens localizados forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, na forma prevista no artigo 866 do Código de Processo Civil (Vide: Acórdão 1682835, 07424533120228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo. Oficie-se, dispensando informações. Intime-se os executados agravados para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora